Tribunal: TJDFT
Processo: 0737098-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Plantonista Número do processo: 0737098-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS MARTINS DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Matheus Martins da Conceição contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II do Código Penal, referente ao inquérito policial no 1387/2022-30a DP e processo 0707905-41.2022.8.07.0012 da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. 2. Em suma, a impetrante destaca que a prisão deve ser imediatamente relaxada diante da inexistência de flagrante. Sustenta haver notória ilegalidade na prisão, considerando a circunstância de que o paciente foi apreendido por populares até a chegada dos policiais militares que o conduziram à delegacia. Afirma que não há comprovação de perseguição, nem apreensão de qualquer produto ou instrumento do crime no ato de flagrância. 3. Esclarece que não há embasamento legal para manter a prisão preventiva do paciente, pois "apesar de se tratar de um delito grave, que possui como elementar a violência, o custodiado é primário, possui residência fixa, bem como ocupação lícita não se dedicando, em razão disso, à atividade criminosa". Logo, pode responder ao processo em liberdade, sem qualquer prejuízo à persecução penal. 4. Pede a concessão de liminar para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, relaxando a prisão e expedindo-se o correspondente alvará de soltura. Não sendo o caso, requer a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 5. Cumpre decidir. 6. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. art. 157, §2o, II do Código Penal (inquérito policial no 1387/2022-30a DP e processo no 0707905-41.2022.8.07.0012 da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião). 7. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 8. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 9. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva. 10. Quanto à formalidade do auto de prisão em flagrante, o juiz que realizou a audiência de custódia asseverou que: "o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP)". (ID no 40872212, pág. 75) 11. Ainda que a impetrante alegue suposta inexistência de flagrante, decorrente do lapso temporal entre a apreensão do paciente por populares e a chegada dos policiais militares, que efetuaram a prisão, tal circunstância fática não impede o reconhecimento do ato flagrancial. A lei processual reconhece diversos tipos de flagrantes, não apenas a modalidade típica como no caso de o agente ser pego no momento em que pratica a infração penal ou logo após de ter cometido o crime. 12. O art. 302 do CPP dispõe que: "considera-se em flagrante delito quem: [...] III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração" [grifo na transcrição]. Restando plenamente configurado o ato flagrancial, como no caso, não há que se falar em ilegalidade do auto de prisão em flagrante. 13. Ainda, a decisão que converteu a prisão em preventiva destacou ser necessária para a manutenção da ordem pública. Assentou que o crime cometido pelo paciente foi concretamente grave, porquanto "os autuados teriam em tese simulado uma corrida de aplicativo e, no percurso, mediante concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima, que teria sido surpreendida por trás com um mata-leão, subtraído os bens desta". (ID no 40872212, pág. 76) 14. Corrobora a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar o fato de que o ora paciente, há menos de um mês (3/10/2022), tenha participado de audiência de custódia, por suposto delito de roubo circunstanciado. Na ocasião, lhe foi concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não se mostraram suficientes para resguardar a ordem pública. 15. Os fatos narrados na ocorrência policial e no correspondente auto de prisão em flagrante denotam a gravidade concreta da conduta, uma vez que há evidenciada periculosidade, com descumprimento de medidas cautelares anteriores. 16. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 17. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 18. A impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos que corroborem suas assertivas, mormente quanto à alegada primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente. 19. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados, razão pela qual o pedido deve ser instruído com todos os elementos indispensáveis à apreciação. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus Martins da Conceição. 21. Comunique-se à Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (processo no 0707905-41.2022.8.07.0012), com cópia desta decisão. 22. Encaminhe-se, oportunamente, ao Relator, eminente Desembargador Jair Soares, integrante da Colenda 2a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022). BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2022, 20:19:46. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista